Tribunal: TJSP
Processo: 1004695-78.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. Falta de prova a respeito da posse ad usucapionem. Os autores não residem no imóvel e alegam cuidar e zelar pelo bem. Exteriorização dos atos de posse não demonstrada. O pagamento de tributos, por si só, não configura ato de posse. Desinteresse dos autores na produção de outras provas, além das documentais já produzidas, acerca do pagamento de impostos.

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. Falta de prova a respeito da posse ad usucapionem. Os autores não residem no imóvel e alegam cuidar e zelar pelo bem. Exteriorização dos atos de posse não demonstrada. O pagamento de tributos, por si só, não configura ato de posse. Desinteresse dos autores na produção de outras provas, além das documentais já produzidas, acerca do pagamento de impostos. Inexistência de prova de posse com animus domini. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004695-78.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes
MARCOS DOURADO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIZABETH
SILVA NEVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IMOBILIARIA
ANDRADINA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004695-78.2018.8.26.0024 -Voto no 20.084
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004695-78.2018.8.26.0024
Comarca: Andradina (2a Vara)
Apelantes: Marcos Dourado de Oliveira e Elizabeth Silva Neves de
Oliveira
Apelada: Imobiliária Andradina Ltda.
Juíza sentenciante: Debora Tiburcio Viana
Voto no 20.084
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL. Falta de
prova a respeito da posse ad usucapionem. Os autores não
residem no imóvel e alegam cuidar e zelar pelo bem.
Exteriorização dos atos de posse não demonstrada. O
pagamento de tributos, por si só, não configura ato de
posse. Desinteresse dos autores na produção de outras
provas, além das documentais já produzidas, acerca do
pagamento de impostos. Inexistência de prova de posse com
animus domini. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 214/217, de relatório
adotado, julgou improcedente ação de usucapião movida por Marcos
Dourado de Oliveira e Elizabeth Silva Neves de Oliveira em face de
Imobiliária Andradina Ltda., condenando os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00,
arbitrados por equidade, observados os benefícios da justiça gratuita.
Recorrem os autores (fls. 220/227). Afirmam que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004695-78.2018.8.26.0024 -Voto no 20.084
3
exercem posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da ação há mais de
quinze anos, sem oposição da ré. Alegam que terceira interessada teria
ingressado nos autos e apresentado contrato, não registrado, que indicaria
direitos sobre o bem, adquiridos em 1974. Sustentam que pagaram os
tributos incidentes sobre o imóvel desde 1997. Comprovada a posse do
imóvel, pedem a declaração de usucapião.
Não
há
contrarrazões,
nem
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Os autores pedem a declaração de usucapião
extraordinária de imóvel situado na Rua Princesa Izabel, lotes 2 e 3, da
quadra 175, Andradina/SP. Alegam, na petição inicial, que adquiriram o
imóvel há mais de quinze anos e, desde então, exercem a posse sobre o
bem.
Sucede que terceira
Maria Aparecida dos
Santos ingressou nos autos espontaneamente (fls. 119/122) e apresentou
contrato pelo qual ela e seus familiares teriam adquirido direitos, como
compromissários compradores, em relação ao imóvel, em janeiro de 1974
(fl. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004695-78.2018.8.26.0024 -Voto no 20.084
4
Os autores não residem no imóvel (fl. 1), sendo
certo que o pagamento de tributos (fls. 134/168 e 187/196), por si só, não
configura ato de posse.
Aliás, como bem observado pela MM. Juíza de
Direito a quo, os ilegíveis documentos apresentados pelos autores,
referentes a cinco anos atrás, sequer permitem identificar o pagador dos
tributos
A posse se identifica juridicamente com o poder
de fato que a pessoa tem sobre a coisa, não traduzido necessariamente em
atos físicos e materiais. Esta é a velha lição de IHERING, que afirmava
que a posse não é o poder físico sobre a coisa, mas a exteriorização da
propriedade, ou seja, a destinação que o possuidor dá à coisa como dono e
que revela o poder que ele tem sobre ela [Teoria Simplificada da Posse,
Edição cuidada por ALCIDES TOMASETTI JR., ed. Saraiva].
Alegam os autores que cuidam e zelam pelo
imóvel (fls. 212/213). Cabia a eles, portanto, apresentar provas acerca
desses fatos. Entretanto, não se interessaram em produzir outras provas,
além das documentais.
Das provas juntadas aos autos não se vê atos de
exteriorização da propriedade e, por isso, a sentença que julgou
improcedente o pedido, decidiu corretamente a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004695-78.2018.8.26.0024 -Voto no 20.084
5
Desprovido o recurso, não se fixam honorários
recursais, ausentes contrarrazões.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator